Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743386-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ROBERTO DA SILVA BARROS AGRAVADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, GUILHERME MORAES SILVA, JULIANA D ALMEIDA LOPES GARCIA Despacho 1. Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 20760760, pág. 1), sob pena de deserção. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO